Tribunal: TJDFT
Processo: 0701519-49.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701519-49.2018.8.07.0007 RECORRENTES: LR - CONSTRUÇÕES,REFORMAS E TRANSPORTES LTDA - ME, L5 - CONSTRUÇÕES &amp; REFORMAS EIRELI - ME RECORRIDA: VEIGA ADVOCACIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA LEGAL. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO NO CASO. 1. Como regra, o arbitramento dos honorários advocatícios se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. A ordem decrescente de preferência da base de cálculo dos honorários está disposta no Código de Processo Civil, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Precedentes no STJ. 2. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega violação ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, pleiteando o restabelecimento da verba honorária fixada na sentença com base na equidade, porque o arbitramento dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação se mostra excessivo e desproporcional. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 (ID 29585216). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na hipótese em exame, em razão da sentença condenatória em obrigação de fazer, não houve condenação em qualquer quantia, porém, vistos os orçamentos anexados aos autos (id. 20194142/4), não há falar em proveito econômico inestimável, ou seja, que se não possa avaliar ou calcular o valor aproximado. Igualmente, descabe falar em proveito econômico irrisório, considerados os valores unitários que somam R$ 123.035,00. Também o valor da causa de R$ 143.035,00 (id. 20194137) não é muito baixo, como exige a lei, a fim de ensejar a aplicação da regra do art. 85, § 8o, do CPC. Nesse quadro, como o proveito econômico não importa arbitramento exagerado, desproporcional e injusto, os honorários devem ser fixados consoante previsão legal” (ID 27204677). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. INATIVOS. QUINQUÊNIO. BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DO ADICIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCA NA FUNDAMENTAÇÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DA LEI N. 11.960/2009. REDAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1996. TEMA 810. RE 870.947/SE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.495.146/MG. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. (...) VII - Ademais, é assente no STJ que a modificação do valor da verba honorária fixado pelas instâncias de origem esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial), e que tal impedimento sumular somente é relativizado em situações excepcionais, que se configuram quando os honorários são estabelecidos em montantes irrisórios ou exorbitantes, o que não é o caso dos autos. No mesmo sentido: REsp 1.694.759/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2019, DJe 18/10/2019 e AgInt no AREsp 1.228.581/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/2/2019, DJe 11/3/2019.(...) (AgInt no REsp 1898903/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 2/6/2021).(g.n.). PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO INTERTEMPORAL: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MARCO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DO CPC/2015. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, AINDA QUE REFORMADA POSTERIORMENTE. MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ pacificou o entendimento de que a sentença, ainda que posteriormente reformada, é o ato processual que origina o direito à percepção dos honorários advocatícios, devendo ser o marco definidor das regras processuais a serem utilizadas para regulá-lo. Precedentes: AgInt no REsp 1802410/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021; AgInt no AREsp 1560925/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 02/02/2021; e AgInt nos EDcl no REsp 1657468/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020. 2. Firmou-se a orientação, nesta Corte Superior, de que a revisão dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios pelas instâncias ordinárias somente é admissível em situações excepcionais, quando se revelarem manifestamente irrisórios ou excessivos. O critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em razão do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo se altear a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios. 3. O caso dos autos não comporta a exceção que admite a revisão da verba sucumbencial, uma vez que foram sopesadas as circunstâncias necessárias e arbitrado quantum que se mostra razoável à remuneração adequada da atividade advocatícia desenvolvida. Ademais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem exigiria novo exame do acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. 4. Agravo Interno da empresa não provido. (AgInt no REsp 1836273/SP, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), DJe 13/5/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025